Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708491-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 0706623-64.2023.8.07.0001, concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa cominatória de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso na decisão de ID 44582692, em face da qual o agravante interpôs o Agravo Interno de ID 45462026. A agravada, nas contrarrazões de ID 45054641 e 45722181, suscita o não conhecimento dos recursos interpostos em razão de defeito na representação processual do agravante. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que foi decretada a revelia do réu, ora agravante, em razão da irregularidade na sua representação processual, decorrente da ausência de apresentação dos atos constitutivos da empresa e de procuração ou substabelecimento válido ao advogado signatário da contestação, segundo a decisão de ID 153554965 na origem. Foram opostos embargos de declaração à referida decisão, os quais foram rejeitados no ID 154996624. Ante o exposto, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, com a juntada dos atos constitutivos da empresa agravante e de procuração ou substabelecimento válido outorgado ao advogado que a patrocina nos autos, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos, nos termos do art. 76, § 2o, II do Código de Processo Civil. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023 16:42:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador